Tribunal: TJSP
Processo: 1005044-66.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – VEÍCULO OBJETO DE FURTO – DANOS MORAIS E MATERIAIS.
1 – Consumidor que adquiriu o veículo usado e, posteriormente, ao ser parado em uma inspeção de rotina, teve ciência de que o veículo era objeto de furto, ocorrendo a apreensão do bem. Empresas envolvidas na negociação, responsáveis pela reparação dos danos materiais e morais;
2 - Para a fixação dos danos

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – VEÍCULO OBJETO DE FURTO – DANOS MORAIS E MATERIAIS.
1 – Consumidor que adquiriu o veículo usado e, posteriormente, ao ser parado em uma inspeção de rotina, teve ciência de que o veículo era objeto de furto, ocorrendo a apreensão do bem. Empresas envolvidas na negociação, responsáveis pela reparação dos danos materiais e morais;
2 - Para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar em conta o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005044-66.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante JUMA DO
GUARUJÁ COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, são apelados LARISSA
CRUCIANI MIYAKE, EDUARDO MIYAKE e TELES & PASA VEÍCULOS
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005044-66.2018.8.26.0223 -Voto no 30360
2
APELANTE: JUMA DO GUARUJÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
APELADOS: EDUARDO MIYAKE, LARISSA CRUCIANI MIYAKE e TELES & PASA
VEÍCULOS LTDA. ME.
COMARCA: Guarujá
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: GLADIS NAIRA CUVERO
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
COMPRA E VENDA
VEÍCULO
OBJETO DE FURTO DANOS MORAIS E MATERIAIS.
1
Consumidor que adquiriu o veículo usado e,
posteriormente, ao ser parado em uma inspeção de rotina,
teve ciência de que o veículo era objeto de furto, ocorrendo
a apreensão do bem. Empresas envolvidas na negociação,
responsáveis pela reparação dos danos materiais e morais;
2 - Para a fixação dos danos morais, além do dano, também
se deve levar em conta o porte financeiro daquele que
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em
quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o
agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato
ilícito.
RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
203/208, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação a fim de condenar
a empresa requerida Juma do Guarujá Comércio de Automóveis Ltda., ao pagamento
de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais, consistente na restituição
dos valores de R$ 20.000,00 e R$ 8.306,94, com juros de mora de 1% ao mês desde o
evento danoso e correção monetária desde o arbitramento. JULGOU PROCEDENTE a
lide secundária para condenar a denunciada à lide a ressarcir os valores
comprovadamente adimplidos pela requerida JUMA DO GUARUJÁ. Ante a
sucumbência, condenou as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação.
Irresignada a requerida Juma do Guarujá Com. de Automóveis recorreu.
Alegou que a ação deveria ser julgada improcedente; que atuou apenas como mero
correspondente bancário; que a empresa denunciada à lide Teles e Pasa Veículo Ltda-
ME foi a responsável pela negociação e pelo contrato. Aduziu que os valores
recebidos, foram repassados para a empresa Teles e Pasa; que o negócio não ocorreu
em seu estabelecimento; que a vítima proprietária do veículo em boletim de
ocorrência afirmou que deixou o veículo na empresa denunciada à lide para revenda;
impugnou a condenação ao pagamento de danos materiais e morais. Pediu a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005044-66.2018.8.26.0223 -Voto no 30360
3
da r. sentença.
Processado o apelo, houve apresentação de contrarrazões pelos
autores, sendo os autos remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais julgada
procedente, sobrevindo recurso de apelação.
Os autores alegaram que adquiriram o veículo descrito na petição inicial,
em 31/03/2017, pelo valor total de R$ 66.000,00, sendo que R$ 20.000,00 foram
quitados a título de sinal e o restante fora financiado. Aduziu mais que, o veículo fora
parado em uma operação de trânsito, sendo naquele momento constatado que o
veículo era objeto de furto e os que documentos estavam adulterados. Em
consequência, houve a apreensão do veículo. Afirmaram ainda que, em decorrência,
tiveram que alugar um automóvel, cujo valor mensal foi de R$ 2.768,98 ao mês.
Pediram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais.
A ré em sua defesa alegou que atuou, apenas, como correspondente
bancário e denunciou à lide a empresa Teles e Pesa Veículo Ltda.-ME.
O recurso não prospera.
Da responsabilidade objetiva da ré e os danos materiais sofridos.
Não há controvérsia de que o veículo adquirido pelos autores fora
apreendido pela autoridade policial, sob o fundamento de que se tratava de objeto de
furto, bem como, que os documentos do referido bem estariam adulterados.
A discussão dos autos cinge-se quanto à responsabilidade pelos danos
causados aos autores.
A empresa ré, ora recorrente, pretende ser eximida da obrigação de
ressarcir os danos materiais e morais ocasionados aos autores, sob o fundamento de
que teria atuado, apenas, como “correspondente bancário”, ou seja, alegou que de fato
o contrato de financiamento do veículo foi expedido em seu nome, contudo, isso teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005044-66.2018.8.26.0223 -Voto no 30360
4
ocorrido para ajudar a empresa denunciada à lide. Afirmou mais que, o negócio foi
firmado no estabelecimento da empresa denunciada, sendo que os valores recebidos
com o negócio foram repassados para a denunciada à lide.
A legislação consumerista, nos termos do artigo 34, estabelece que “o
fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus
propostos ou representantes autônomos”, de forma que a ré, ora apelada, responde
objetiva e solidariamente pelos danos ocorrido com o consumidor.
“Solidariedade e deveres de boa-fé: O parágrafo único do art. 7o traz a
regra geral sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos
e serviços. O art. 34 repete a ideia do sistema geral do direito civil, de
que o empregador é responsável pelos atos de seus prepostos (art. 932,
III, do CC/2002, antigo art. 1.521, III, do CC/1916), mas inova ao
visualizar uma cadeia de fornecimento solidariamente responsável (todos
e cada um por todos) entre o preposto (com vínculo trabalhista) ou o
representante autônomo (sem vínculo trabalhista) e o fornecedor
principal de produto e serviço, ou organizador da cadeia de fornecimento
de produtos e serviços. O CDC impõe a solidariedade mesmo àqueles
que teoricamente são independentes, tendo em vista o fim comum, que é
fornecer o produto e o serviço. Segundo o parágrafo único do art. 7o,
tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela
reparação dos danos previstos nas normas de consumo, norma que vem
repetida no art. 25, § 1o. A consequência da norma do art. 34 é que os
deveres de boa-fé, de cuidado, de cooperação, de informação, de
transparência, de respeito à confiança depositada pelos consumidores
serão imputados a todos estes fornecedores diretos, indiretos, principais
ou auxiliares, e caberá a escolha, contra quem acionar ou a quem
reclamar, somente ao consumidor” (Cláudia Lima Marques, Antônio
Herman V. Benjamin, Bruno Miragem, “Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor”, 3a. ed. rev., São Paulo, Editora dos Tribunais,
2010, p. 708).
Importante ressaltar que, no contrato de financiamento constou que o
negócio estava sendo firmado com a empresa ré fls.15. Se esta assumiu o negócio,
conforme alega, apenas para ajudar a empresa denunciada à lide, não pode ser
repassado para os consumidores o ônus desse acordo.
Caberia à empresa requerida ter averiguado a procedência do veículo
que estava sendo negociado, bem como a legalidade dos documentos.
Importante ressaltar que as alegações constantes da inicial são
verossímeis, corroboradas pelos documentos que a instruem
contrato de
financiamento, cheques emitidos para pagamento do sinal, contrato de locação de
veículo.
Assim, responde a ré pela indenização dos danos materiais sofridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005044-66.2018.8.26.0223 -Voto no 30360
5
pelos autores, ou seja, pela devolução aos requerentes dos valores desembolsados a
título de pagamento do sinal R$ 20.000,00, bem como, aqueles dispendidos com
aluguel de veículo, ante a apreensão do veículo que tinham adquirido.
Também, incontestável o dano moral sofrido.
In casu, os autores foram abordados, em uma inspeção policial de
rotina, com a notícia de que o veículo adquirido era produto de furto, bem como, que
os documentos foram adulterados. Ainda, tiveram o veículo apreendido. Patente a
situação vexatória a que foram submetidos.
A i. Magistrado de Primeiro Grau fixou o valor da indenização em R$
5.000,00, o valor é inferior ao fixado por esta Desembargadora para casos análogos.
Contudo, não houve recurso de apelação pelos autores, ficando impossibilitada
a majoração.
Fenômeno interno, portanto, não se pode exigir que os danos morais
sejam provados. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser
analisada a possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação,
mas a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em
seu artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano
moral, bem como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive
foi editada a Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu,
portanto, a correta orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se
mostra a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente,
sendo tal matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005044-66.2018.8.26.0223 -Voto no 30360
6
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do
dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor
de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que
se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades
do caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim
de se buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco,
dentre os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos
quais é possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia
absurda, tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00 (SETENTA E TRÊS
MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) PARA R$ 25.000,00
(VINTE E CINCO MIL REAIS). SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA
AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte
admite a revisão do quantum arbitrado a título de indenização por
danos morais, quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se
revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a incidência da
Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém para estabelecer
o montante condizente com os parâmetros adotados pela respectiva
jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no acórdão
recorrido, como ocorreu na hipótese vertente. 2. A decisão agravada,
ao reduzir a verba indenizatória de R$ 73.272,00 para R$ 25.000,00
pela reparação moral decorrente da inscrição indevida do nome da
autora/agravante em cadastros de restrição ao crédito, adequou a
quantia fixada nos juízos ordinários aos patamares estabelecidos por
este Pretório em casos assemelhados e às peculiaridades da espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005044-66.2018.8.26.0223 -Voto no 30360
7
motivo pelo qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag
1145425/SP Min. Raul Araujo 4a Turma, DJe 24/02/2011)
Mais não é preciso.
Conclusivamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Nos termos do artigo 85,§ 11, do CPC, passo a majorar a verba
honorária sucumbencial fixada, devida pela empresa requerida, para 17% do valor da
condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora